Tribunal: TJBA
Processo: 0000244-71.2003.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000244-71.2003.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SUPERMERCADOS COCEBE LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
ABANDONO DE CAUSA
.
ATO ORDINATÓRIO
QUE DETERMINOU
MANIFESTAÇÃO SOBRE OS RESULTADOS DAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD
.
EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INÉRCIA.
CONFIGURA
ÇÃO DO
ABANDONO DE CAUSA.
HIPÓTESE
DO ART. 485,III.
INCIDÊNCIA DO
§1º
DO
MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO
CPC/2015
.
NOVA
INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTOR

POR MEIO ELETRÔNICO
.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTE
S
DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0000244-71.2003.8.05.0045
, em que
é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelad
o o

SUPERMERCADOS COCEBE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA